Tribunal: TJMT
Processo: 1006922-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006922-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.089/0001-21 (AGRAVANTE), DANIEL JOSE DA TRINDADE - CPF: 312.324.758-90 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
.

AGRAVADO(S):
DANIEL JOSE DA TRINDADE
.

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE RESPOSTA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CARÁTER JORNALÍSTICO. VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. APLICABILIDADE DA LEI No 13.188/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a emenda da inicial, sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei no 13.188/2015 à publicação realizada por perfil de rede social, por entender inexistente a configuração de veículo de comunicação social.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se perfil digital, com produção contínua e organizada de conteúdo informativo, pode ser enquadrado como veículo de comunicação social para os fins do direito de resposta previsto na Lei no 13.188/2015.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 13.188/2015 é aplicável a qualquer veículo de comunicação social, independentemente do meio ou plataforma utilizada para a difusão do conteúdo.

4. O perfil do recorrido na rede social Instagram, que possui expressiva audiência e produção organizada de conteúdo informativo, configura veículo de comunicação para os fins da lei, sendo irrelevante a ausência de personalidade jurídica da página.

5. A decisão agravada restringiu indevidamente o exercício do direito fundamental de resposta, ao impedir o processamento da ação com base em interpretação restritiva da legislação especial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É aplicável a Lei no 13.188/2015 às publicações realizadas em redes sociais, desde que verificada a atuação informativa e regular, caracterizando o perfil como veículo de comunicação social.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; Lei no 13.188/2015,
arts
. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJSC,
REc
5003385-93.2020.8.24.0075, Rel. Reny Baptista Neto, j. 28.02.2023; TJMG,
ApC
1.0000.17.106630-1/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 26.02.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
GIGA BYTE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 185335197 – Autos de Origem – no 1028042-77.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que determinou a emenda da inicial para que a parte Autora alterasse a fundamentação e os pedidos, sob pena de indeferimento, ao argumento de que a Lei no 13.188/2015 não se aplicaria ao caso
).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afastou indevidamente a aplicação da Lei no 13.188/2015 sob o fundamento de que o Agravado, Daniel José da Trindade, não se qualificaria como veículo de comunicação social, mas apenas como usuário de rede social.

Sustenta que o Agravado exerce atividade jornalística profissional por meio da página "Deixa que eu te conto" na plataforma Instagram, que conta com mais de 43.100 seguidores, sendo, portanto, veículo de comunicação social para os fins da legislação aplicável.

Postula a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito, seja julgado totalmente procedente o presente recurso, para reformar a decisão objurgada e permitir o processamento da ação sob o rito da Lei no 13.188/2015.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 273572857.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
274590390
.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido (ID.
273572854
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
.

AGRAVADO(S):
DANIEL JOSE DA TRINDADE
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
GIGA BYTE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 185335197 – Autos de Origem – no 1028042-77.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que determinou a emenda da inicial para que a parte Autora alterasse a fundamentação e os pedidos, sob pena de indeferimento, ao argumento de que a Lei no 13.188/2015 não se aplicaria ao caso).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afastou indevidamente a aplicação da Lei no 13.188/2015 sob o fundamento de que o
Agravado, Daniel José da Trindade, não se qualificaria como veículo de comunicação social, mas apenas como usuário de rede social.

Sustenta que o Agravado exerce atividade jornalística profissional por meio da página "Deixa que eu te conto" na plataforma Instagram, que conta com mais de 43.100 seguidores, sendo, portanto, veículo de comunicação social para os fins da legislação aplicável.

Postula a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito, seja julgado totalmente procedente o presente recurso, para reformar a decisão objurgada e permitir o processamento da ação sob o rito da Lei no 13.188/2015.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte agravante.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de processamento da ação sob o rito previsto na Lei no 13.188/2015, em virtude de conteúdo divulgado por perfil em rede social.

No caso em exame, o agravado se apresenta como jornalista e editor-chefe da página “Deixa que eu te conto”, na plataforma Instagram, a qual possui expressivo número de seguidores e conteúdo com clara pretensão informativa, características essas que evidenciam, em juízo de cognição sumária, a natureza de veículo de comunicação social, nos termos do art. 2o, §1o, da referida Lei.

Ressalte-se que o §2o do mesmo artigo exclui do conceito de matéria apenas os comentários de usuários da internet, o que não se aplica à hipótese dos autos, em que se constata produção contínua e estruturada de conteúdo informativo por pessoa que se qualifica como profissional da comunicação.

Ademais, restou demonstrado que a página em questão não possui personalidade jurídica própria, sendo ente despersonalizado, de forma que a responsabilização recai diretamente sobre o agravado, conforme previsão do art. 3o da Lei no 13.188/2015.

Não prospera, ainda, o fundamento adotado pela decisão agravada no sentido de que a demanda deveria ser dirigida à plataforma utilizada (Instagram), haja vista que a legislação em comento é clara ao distinguir veículo de comunicação e meio de distribuição.

Destaco, inclusive, a existência de precedentes jurisprudenciais que reconhecem a aplicabilidade do rito da Lei no 13.188/2015 a publicações em redes sociais, especialmente quando restar evidenciado o caráter jornalístico e a ampla repercussão do conteúdo.
Vejamos:

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA EM SITE DE NOTÍCIAS (CTN CANAL DE NOTÍCIAS TUBARÃO E REGIÃO) E NO RESPECTIVO PERFIL MANTIDO JUNTO AO FACEBOOK. LIDE AJUIZADA EM DESFAVOR DO OFENSOR E DO FACEBOOK. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PUBLICAÇÃO, CONDENAÇÃO DO DEMANDADO OFENSOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DETERMINAÇÃO AO FACEBOOK PARA PUBLICAR NOTA DE RETRATAÇÃO NO PERFIL UTILIZADO PELO OFENSOR. RECURSO DO FACEBOOK. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. TESES SUSCITADAS PELOS CONTENDORES QUE FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. TESE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO FORMULADO NA INICIAL QUE FOI ACOLHIDO UNICAMENTE EM DESFAVOR DO OFENSOR. VIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO FACEBOOK PARA PUBLICAÇÃO DA RETRATAÇÃO NO PERFIL DE NOTÍCIAS DO OFENSOR. EXEGESE DOS ARTS. 139, IV, 497 E 536, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 2o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 13.188/2015.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N. 13.188/2015 NA ESPÉCIE, POR SEREM O SITE DE NOTÍCIAS LOCAIS (CTN CANAL DE
NOTÍCIAS TUBARÃO E REGIÃO) E O RESPECTIVO PERFIL DO FACEBOOK CARACTERIZADOS COMO INILUDÍVEIS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46). "Nos termos da Lei 13.188/15,
'considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize', incluindo, portando, os veículos eletrônicos de comunicação, dentre os quais se encontram páginas oficiais mantidas junto a redes sociais
." (TJMG, Apelação Cível n. 1 .0000.17.106630-1/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. em 26.02.2018) "Nos termos do art. 2o da Lei n. 13.188/2015, o direito de [...] (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50033859320208240075, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Turma Recursal) – Grifo Nosso

Dessa forma, vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante, no sentido de que o indeferimento do processamento da ação sob o rito especial configura indevida restrição ao exercício do direito de resposta, com potencial risco de perecimento do direito material tutelado.

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da Ação de Direito de Resposta sob o rito da Lei no 13.188/2015, com a citação do agravado para apresentação de defesa, na forma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025